Tribunal: STF
Processo: ARE 1524842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO UTILIDADE PÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO. JUSTA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL.



    1. Ação de Desapropriação Por Utilidade Pública ajuizada em 11/09/2008 pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contra Massaki Tanaka e outra, objetivando a concessão de provimento jurisdicional para declarar a incorporação do imóvel objeto da matrícula n. 20.677, do 1° Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, fixando que os Expropriados devem arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 30 do Decreto-lei n. 3.365/41. Sustentou o Autor, em breve síntese, na petição inicial que a propriedade objeto da Desapropriação com área de 109.324,00 m2 será utilizada para construção do novo Pátio Ferroviário de Manobras de Tutóia em Araraquara, cuja obra está prevista no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com previsão de investimento, no valor de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais). Afirmou o Expropriante que o imóvel foi declarado de utilidade pública para efeitos de desapropriação e afetação para fins ferroviários pela Portaria n. 1.927, de 28/12/2007, do DNIT, publicada em 31/12/2007, cujo imóvel foi avaliado em R$ 401.296,00 (quatrocentos e um reais, duzentos e noventa e seis reais).



     (...)



    4. No caso concreto, verifica-se que o valor ofertado inicialmente a título de indenização pelo DNIT em razão da perda da propriedade com relação ao imóvel registrado na matrícula n° 20.677, do 10 Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara, foi de RS 401.296,00 (quatrocentos e um mil, duzentos e noventa e seis centavos), em setembro de 2008 (fis. 09 e 65), sendo certo que no Laudo Pericial definitivo, acolhido pela r. sentença, apurou-se o valor de RS 1.093.240,00 (um milhão, noventa e três mil, duzentos e quarenta reais), para o mês de julho de 2010 (fl. 213). Desta feita, considerando o disposto no art. 28, § 1° da Lei de Desapropriações, é possível a sujeição do r. decisum ao Reexame Necessário, uma vez que o mérito da lide diz respeito a Desapropriação por utilidade pública, em que o valor apurado pericialmente e fixado na r. sentença a título de Indenização ultrapassa o dobro da quantia oferecida pelo Expropriante (RS 401.296,00 - fl. 09).



    (...)



    6. Da Perícia Judicial. A Perícia Judicial nas Ações de Desapropriação é o instrumento adequado para a fixação do justo valor da Indenização. O laudo pericial foi realizado pelo Engenheiro Francisco Vieira Júnior, inscrito no CREA n. 0601360535, fls. 208/2014. A propósito, dispõe o artigo 5°, inciso XXIV, da Constituição Federal: "a lei estabelecerá o procedimento para dcsapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição". No caso em exame, o DNIT (Autarquia Federal) ingressou com Ação de Desapropriação e ofertou inicialmente com o valor da indenização a quantia de R$ 401.296,00 (quatrocentos e um mil, duzentos e noventa e seis centavos), para o mês de julho de 2008 (fis. 09, 24 e 65) e considerou que o valor do metro quadrado correspondeu a R$ 4,00 (quatroreais), conforme demonstra Parecer Técnico Inicial de Avaliação realizado pelos Engenheiros Agrimensores, fls. 22/24. A MM. Juíza Federal nomeou o Perito Judicial, Francisco Vieira Júnior, inscrito no CREA n.0601365351D, que em seu Parecer Técnico apontou a quantia aproximada de R$ 765.268,00 (setecentos esessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito centavos), para o mês de outubro de 2008, considerando que o valor do metro quadrado corresponde a R$ 7,00 (sete reais), conforme Consultas realizadas nas Imobiliárias locais, fls. 102/105. O Laudo de Avaliação elaborado pelo Assistente Técnico dos Expropriados, Engenheiro José Floriano de Azevedo Marques Neto, inscrito no CREA n. 060073514-5, apontou que o valor do metro quadrado corresponde a R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), cuja indenização a ser paga corresponde a R$ 1.920.822,68 (um milhão, novecentos e vinte mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), fls. 119/123.



    7. Da Apelação das Partes. No caso, as Partes se insurgem contra o valor da indenização, buscando fazer prevalecer aquele proposto por seus Assistentes Técnicos (no caso dos Expropriados) e o DNTI requer o provimento do recurso para reformar a sentença com a submissão do caso ao reexamenecessário e, ao final, fixar o valor da indenização em R$ 401.296,00 (quatrocentos e um mil, duzentos e noventa e seis reais). O laudo apresentado pelo Perito do Juízo de Origem mostra-se bem fundamentado e resiste com vantagem às críticas que lhe são formuladas pelos Apelantes com base nas críticas de seus assistentes. O Perito realizou pesquisa de elementos comparativos junto às Imobiliárias locais consistentes em imóveis localizados próximos ao imóvel expropriado, apurando que o valor médio do metro quadrado corresponde a R$ 10,00 (dez reais), válido para o mês de julho de 2010, fls. 208/214. Assim, o valor do metro quadrado foi fixado em R$ 10,00 (dez reais) e o Perito fixou que o valor da Indenização corresponde a quantia de R$ 1.093.240,00 (um milhão, noventa e três mil e duzentos e quarenta reais) para ao Ano de 2010, fl. 213. Após a impugnação das Partes quanto ao Laudo Pericial o Perito reconheceu a existência de erro no cálculo elaborado e esclareceu que o valor do metro quadrado é de R$ 9,00 (nove reais), cujo valor da Indenização corresponde a R$ 983.916,00 (novecentos e oitenta e mil três reais e novecentos e dezesseis reais), fls. 348/349.



    8. Do laudo pericial. Da leitura atenta do laudo pericial, verifico que o Perito levou em consideração o Método Comparativo de Dados das Imobiliárias, recomendada pelas normas de avaliações da ABNT. No caso dos autos, o Laudo Pericial condiz com a situação de fato à época da expropriação. Frente às críticas apresentadas pelas partes, verifico que a pesquisa quanto valor de mercado do imóvel "sub judice" teve como parâmetro a informação das Imobiliárias locais, além do acompanhamento pessoal do Perito na área, acompanhado da elaboração do Laudo do Assistente Técnico, de sorte que os argumentos dos Apelantes não invalida o Laudo apresentado. Com relação ao pedido para majoração do valor indenizatório formulado pelos Apelantes, igualmente não comporta acolhimento, não havendo justificativa plausível para se majorar o valor apurado pelo Perito (auxiliar do Juízo), com base em alegações do Assistente Técnico. O Expropriante e os Expropriados buscam minorar o valor indenizatório, mas as alegações das Partes de que o Perito Judicial não verificou adequadamente o valor do metro quadrado não subsiste. 



    (...)



     



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para: a) reduzir os juros compensatórios para 6% ao ano, assim como estabelecer que o pagamento da diferença entre a indenização fixada judicialmente e o valor ofertado pelo ente expropriante será realizado por meio de Precatório e b) estabelecer que a base de cálculo dos juros moratórios deve ser a mesma aplicável aos juros compensatórios, incidindo, portanto sobre a diferença entre a oferta inicial do Poder Público e o valor da indenização. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e inciso XXIV; 182, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente